Tribunal: STJ
Processo: 5022890-92.2014.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863360 - RS(2025/0050749-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PEDRO GUILHERME MOELLER DEMENEGHI
AGRAVANTE
: MARIA ALICE CONCEICAO SANCHOTENE
ADVOGADO
: JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
AGRAVADO
: VILLA NOVA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA
AGRAVADO
: AL PORTO ALEGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADA
: PATRÍCIA PREZZI DE QUEIROZ - RS039127
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO
INDENIZATÓRIA.
C/C
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Ação de resolução de contrato
indenizatória.
c/c
2. A jurisprudência do STJ determina a aplicação da taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, quando não há
determinação específica de outro índice no título transitado em julgado.
Precedentes. Súmula 568/STJ.
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
5. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
7. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
8. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA54640179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:32
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: bbda26a7-3b7d-441f-b8cf-5b95dacdaeb4

Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:32
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: bbda26a7-3b7d-441f-b8cf-5b95dacdaeb4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863360 - RS (2025/0050749-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PEDRO GUILHERME MOELLER DEMENEGHI
AGRAVANTE
: MARIA ALICE CONCEICAO SANCHOTENE
ADVOGADO
: JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
AGRAVADO
: VILLA NOVA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA
AGRAVADO
: AL PORTO ALEGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADA
: PATRÍCIA PREZZI DE QUEIROZ - RS039127
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Ação de resolução de contrato c/c indenizatória.
2. A jurisprudência do STJ determina a aplicação da taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, quando não há determinação
específica de outro índice no título transitado em julgado. Precedentes.
Súmula 568/STJ.
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
5. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
7. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
8. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por PEDRO GUILHERME MOELLER
DEMENEGHI e MARIA ALICE CONCEICAO SANCHOTENE contra decisão que conheceu
Documento eletrônico VDA53160679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:09
Código de Controle do Documento: 0a5f6d5c-f1d2-4caf-b0b2-5f7e5579f9ff

do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-
lhe provimento.
: de resolução de contrato c/c indenizatória, ajuizada por PEDRO
Ação
GUILHERME MOELLER DEMENEGHI, MARIA ALICE CONCEICAO SANCHOTENE em
face de VILLA NOVA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA, AL PORTO ALEGRE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., por meio do qual sustenta
descumprimentos contratuais decorrentes de celebração de contrato de compra e
venda de imóvel.
: julgou parcialmente procedente a demanda, declarando
Sentença
resolvido o contrato firmado entre as partes e condenou as requeridas a restituir
valores devidamente corrigidos.
: deu parcial provimento à apelação da parte agravante, e negou
Acórdão
provimento à apelação da parte agravada, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO DO
CONTRATO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. ATRASO NA ENTREGA DA
OBRA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA NO QUE
PERTINE AOS DÉBITOS DE IPTU. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE RAZÕES
DISSOCIADAS E DE INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO.
REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TRATANDO-SE DE PEDIDO QUE TEM POR
FUNDAMENTO O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL,A PRESCRIÇÃO É DECENAL.
RESPONSABILIDADE DAS PROMITENTES VENDEDORAS PELO ATRASO NA ENTREGA DA
OBRA. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DE PROJETO E
EVENTUAL ATRASO DO PODER PÚBLICO NÃO PODEM SER CONSIDERADOS COMO
CAUSA A EXCLUIR A RESPONSABILIDADE DAS RÉS PELO ATRASO NA OBRA, POIS
INERENTE AO RISCO DO NEGÓCIO. PRESCRIÇÃO QUANTO À COMISSÃO DE
CORRETAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL, PORQUE SE TRATA DE RESCISÃO
CONTRATUAL POR CULPA DAS RÉS E NÃO DE PEDIDO DE DEVOLUÇÃO FUNDADO NA
COBRANÇA INDEVIDA ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M, POIS É O QUE
MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE,
NO CASO. PEDIDO DIZ RESPEITO À CLÁUSULA DE RETENÇÃO. JUROS MORATÓRIOS.
TERMO INICIAL. OS JUROS DE MORA SOBRE OS VALORES A SEREM DEVOLVIDOS
INCIDEM A CONTAR DA CITAÇÃO. HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS. ADEQUADAMENTE
FIXADOS, POIS OBSERVADO O DISPOSTO NO
§2o E SEUS INCISOS, DO CPC.
ART. 85,
APELAÇÃO DAS RÉS CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDA E,
APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDA. (e-STJ fl. 1147)

opostos pelos agravantes e pelos agravados,
Embargos de declaração:
ambos foram rejeitados.
alegaram violação dos arts. 408, 409, 410 e 416 do CC;
Recurso especial:
52 do CDC; e 85, § 2o e § 11, 489, § 1o, II, IV, VI, e 1.022, I, II, parágrafo único, I e II,
do CPC, bem como dissídio jurisprudencial. Sustentaram que houve omissão e
Documento eletrônico VDA53160679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:09
Código de Controle do Documento: 0a5f6d5c-f1d2-4caf-b0b2-5f7e5579f9ff

obscuridade no julgamento, especialmente quanto à inversão da cláusula penal e à
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Argumentaram que a penalidade é compatível com o dano decorrente da
venda de imóveis e o atraso injustificado na entrega das unidades, e que a inversão
da cláusula penal é respaldada pela jurisprudência do STJ, conforme o Tema 971.
Pleiteiam pela majoração dos honorários advocatícios.
: conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
: os agravantes insistem na nulidade da decisão por
Agravo interno
negativa de prestação jurisdicional. Insurgem-se contra a determinação de
incidência da Taxa Selic como índice adequado para a correção monetária e os juros
de mora. Refutam a incidência das Súmulas 5, 7 e 568, todas do STJ. Asseveram que
foi devidamente demonstrada a similitude fática, bem como procedeu-se ao cotejo
analítico.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Dos juros moratórios e correção monetária (Súmula 568 do STJ)
Conforme constante na decisão de fls. 1473-1477 e-STJ, quanto aos juros
moratórios e correção monetária, a jurisprudência do STJ determina a aplicação da
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, quando não há
determinação específica de outro índice no título transitado em julgado.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJen de 20/2
AREsp 2059743/RJ,
/2025;
Corte Especial, DJe de 23/10/2024
REsp 1795982/SP,
; e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2140598/RJ,
22/8/2024.
O TJ/RS ao analisar o recurso de apelação interposto pela parte ora
agravante, assim concluiu (e-STJ fls. 1144):

As apelantes defendem que, em eventual penalidade indenizatória
arbitrada, deve ser utilizado como indexador o IPCA e não o IGP-M.
Documento eletrônico VDA53160679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:09
Código de Controle do Documento: 0a5f6d5c-f1d2-4caf-b0b2-5f7e5579f9ff

O índice de correção monetária, que melhor retrata a recomposição do
valor da moeda, é o IGP-M, não havendo motivo plausível para a sua alteração para o
IPCA ou outro índice como pretendem as rés/apelantes.
Colaciono precedentes desta Corte:
(...)
Dessa forma, mantido como indexador o IGP-M.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a decisão proferida pelo Tribunal de
Justiça divergiu do entendimento dessa Corte Superior, uma vez que não houve
fundamentação, nem mesmo no acórdão dos embargos de declaração (fls. 1202-
1209), quanto à existência de prévia estipulação contratual pelas partes no sentido
de adotar o IGP-M como índice de correção monetária.
Ausente tal previsão expressa no instrumento contratual, não se justifica o
afastamento da SELIC, que consoante interpretação do
do Código Civil, "é a
art. 406
SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a
taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos
devidos à Fazenda Nacional" (
Corte Especial, DJe de
.
REsp 1795982/SP,
23/10/2024)
Ainda, no julgamento do AgInt no
a Quarta Turma
AREsp 2059743/RJ,
entendeu pela seguinte tese de julgamento: "A Taxa Selic deve ser aplicada como
juros moratórios quando não há determinação específica de outro índice no título
judicial, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização
monetária. Quando não houver cumulação de encargos, deve ser aplicada a Taxa
Selic no período de incidência dos juros de mora, deduzido o o índice do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ainda que as obrigações tenham
sido constituídas antes da alteração legislativa".
Assim, correto o acórdão que determinou a incidência da Taxa SELIC para
a correção monetária e os juros de mora.

- Da violação do
do CPC
art. 1.022
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os
temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura
então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível
à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação,
ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
Documento eletrônico VDA53160679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:09
Código de Controle do Documento: 0a5f6d5c-f1d2-4caf-b0b2-5f7e5579f9ff

A propósito, confira-se: AgInt no
Terceira Turma, DJe
AREsp 2.164.998/RJ,
AgInt no
Quarta Turma, DJe
e AgInt no
16/2/2023;
REsp 1.850.632/MT,
8/9/2023;
Primeira Turma, DJe de
REsp 1.655.141/MT,
6/3/2024.
Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso
daquele pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.

- Da violação do
do CPC
art. 489
No que tange à ausência de violação do
do CPC, tem-se que a
art. 489
decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do acórdão
recorrido, nota-se que o Tribunal de origem concedeu a devida prestação
jurisdicional e apreciou todos os fundamentos deduzidos pela parte agravante
necessários para o deslinde da controvérsia.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.434.278/DF,
e
Terceira Turma, DJe de
2/5/2024;
REsp 1.923.107/SP,
16/8/2021.

- Do reexame de fatos e provas e da interpretação de cláusulas contratuais
Quanto à aplicação das Súmulas 5 e 7, ambas do STJ, essas merecem ser
mantidas, haja vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são
capazes de demonstrar como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca
da inversão da cláusula penal contratual; da aplicação e do
do
distinguishing
à moldura contratual reconhecida; bem como da majoração dos
Tema 971/STJ
honorários sucumbenciais à luz dos critérios de complexidade, duração e trabalho
realizado, não demandaria o reexame de fatos e provas e a interpretação de
cláusulas contratuais.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é obstado
pelas Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.

- Da divergência jurisprudencial
A parte agravante não apresentou adequadamente o dissídio
jurisprudencial, devido à ausência de cotejo analítico entre os julgados, sendo certo,
que para a demonstração da divergência não basta apenas a transcrição de ementas.
Documento eletrônico VDA53160679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:09
Código de Controle do Documento: 0a5f6d5c-f1d2-4caf-b0b2-5f7e5579f9ff

Isso porque, para que se tenha por configurada a divergência, é necessário
que haja uma análise aprofundada e exaustiva dos arestos, de modo a demonstrar
que o acórdão do Tribunal local foi proferido de maneira análoga ou similar a outros
julgados.
Ainda, é necessário que a parte agravante faça uma análise mais apurada
dos acórdãos, de forma a comparar os fundamentos adotados por cada órgão para
fazer a demonstração da divergência. Logo, é premente que o agravante apresente o
cotejo entre os acórdãos, evidenciando, assim, a divergência jurisprudencial, o que
não ocorreu na espécie.
A similitude fática é a semelhança entre os fatos que servem como base
para uma análise comparativa entre os acórdãos. Em consequência, é requisito
indispensável para a demonstração da divergência, pois é necessário que os fatos
sejam comparáveis para que se possa estabelecer uma discrepância ou semelhança
entre eles, o que não ocorreu na espécie. Assim, sem a adequada demonstração da
similitude fática, a análise do dissídio jurisprudencial não é possível.
Ademais, deve ser mantido o entendimento de que não é possível o
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei.
Isso porque a
também se aplica aos recursos especiais
Súmula 7/STJ
interpostos pela alínea “c”, do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt nos
EDcl no
Quarta Turma, DJe de
AgInt no
AREsp 1041244/RJ,
22/11/2019;
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 821.337/SP,
13/3/2017;
Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 964.391/SP,
21/11/2016.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA53160679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:09
Código de Controle do Documento: 0a5f6d5c-f1d2-4caf-b0b2-5f7e5579f9ff

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.863.360 / RS
Número Registro: 2025/0050749-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50228909220148210001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PEDRO GUILHERME MOELLER DEMENEGHI
AGRAVANTE : MARIA ALICE CONCEICAO SANCHOTENE
ADVOGADO : JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
AGRAVANTE : VILLA NOVA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA
AGRAVANTE : AL PORTO ALEGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADA
: PATRÍCIA PREZZI DE QUEIROZ - RS039127
AGRAVADO
: PEDRO GUILHERME MOELLER DEMENEGHI
AGRAVADO
: MARIA ALICE CONCEICAO SANCHOTENE
ADVOGADO : JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
AGRAVADO
: VILLA NOVA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA
AGRAVADO
: AL PORTO ALEGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADA
: PATRÍCIA PREZZI DE QUEIROZ - RS039127
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PEDRO GUILHERME MOELLER DEMENEGHI
Documento eletrônico VDA54617671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:16
Código de Controle do Documento: 4394fcb6-a946-46a2-8f0f-89ed04c8e0de

AGRAVANTE : MARIA ALICE CONCEICAO SANCHOTENE
ADVOGADO : JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
AGRAVADO
: VILLA NOVA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA
AGRAVADO
: AL PORTO ALEGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADA
: PATRÍCIA PREZZI DE QUEIROZ - RS039127
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:16
Código de Controle do Documento: 4394fcb6-a946-46a2-8f0f-89ed04c8e0de